Tribunal: TJSP
Processo: 1015422-97.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Mandado de Segurança. Imputação de penalidade de suspensão do direito de dirigir. Pretensão de declaração de nulidade dos processos administrativos, por ausência de comprovação de notificação. Prova da remessa postal das notificações no endereço constante do cadastro público informado pelo administrado em relação aos Processos no 31.562/2017 e 75.413/2018. Validade dos atos que deve ser

Ementa:
Mandado de Segurança. Imputação de penalidade de suspensão do direito de dirigir. Pretensão de declaração de nulidade dos processos administrativos, por ausência de comprovação de notificação. Prova da remessa postal das notificações no endereço constante do cadastro público informado pelo administrado em relação aos Processos no 31.562/2017 e 75.413/2018. Validade dos atos que deve ser reconhecida. Entretanto, ausência de demonstração dessa notificação em relação ao Processo Administrativo no 87.609/2015. Parcial procedência da ação. Recurso do impetrante improvido, parcialmente providos a remessa necessária e o recurso adesivo do requerido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015422-
97.2019.8.26.0562, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado JOSE VIRGILIO
PEREIRA NUNES FILHO, é apelado/apelante DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO e Apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do impetrante e deram parcial provimento à remessa necessária e ao recurso
adesivo do requerido.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
OSVALDO
MAGALHÃES
E
PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015422-97.2019.8.26.0562 -Voto no 16.555 JV - D
2
Apelação Cível no 1015422-97.2019.8.26.0562
Apelante/Apelado: Jose Virgilio Pereira Nunes Filho
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Apelado/Apelante: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.555
Ementa:
Mandado de Segurança. Imputação de penalidade
de suspensão do direito de dirigir. Pretensão de
declaração
de
nulidade
dos
processos
administrativos, por ausência de comprovação de
notificação.
Prova
da
remessa
postal
das
notificações no endereço constante do cadastro
público informado pelo administrado em relação
aos Processos no 31.562/2017 e 75.413/2018.
Validade dos atos que deve ser reconhecida.
Entretanto,
ausência
de
demonstração
dessa
notificação em relação ao Processo Administrativo
no 87.609/2015. Parcial procedência da ação.
Recurso do impetrante improvido, parcialmente
providos a remessa necessária e o recurso adesivo
do requerido.
A r. sentença de 122/126, cujo relatório é adotado, julgou
parcialmente procedente a ação e concedeu em parte a segurança para declarar
a nulidade dos Processos Administrativos no 87.609/2015 e 75.413/2018, a
respeito dos quais compreendeu não haver prova de encaminhamento de
notificações relativas à instauração dos procedimentos. Por outro lado,
reconheceu a validade do Processo Administrativo no 31.562/2017, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015422-97.2019.8.26.0562 -Voto no 16.555 JV - D
3
comprovação da notificação.
Anotou-se a remessa necessária à fl. 126.
Apela o impetrante a perseguir o reconhecimento de nulidade
também em relação ao Processo Administrativo no 31.562/2017, por considerar
insuficiente a simples apresentação de lista de postagem, sendo necessária
apresentação de aviso de recebimento para a demonstração de efetiva ciência
(fls. 132/138). O recurso foi processado e respondido (fls. 166/168).
Apela adesivamente o Departamento de Trânsito que afirma a
validade do encaminhamento de notificação ao endereço cadastrado e que o
CTB não exige que essa notificação seja expedida com aviso de recebimento.
(fls. 169/172). O recurso foi processado sem resposta (certidão: fl. 207).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento dos recursos.
O
impetrante
pretende
a
anulação
dos
processos
administrativos registrados sob os números 87.609/2015, 31.562/2017 e
75.413/2018, nos quais lhe foram impostas, respectivamente, penalidade de
suspensão do direito de dirigir por dois meses, seis meses e sete meses, ao
argumento de inexistência de comprovação de notificação desses procedimentos.
No que diz respeito ao Processo no 87.609/2015, nada nos
autos comprova o efetivo encaminhamento das notificações relativas à
instauração do procedimento ou às decisões nele proferidas (documentos: fls.
93/101). Assim, em relação a esse procedimento, era mesmo de ser concedida a
segurança, com o que são rejeitados o recurso adesivo do requerido e a remessa
necessária quanto a esse ponto.
Contudo, em relação aos Processos no 31.562/2017 e
75.413/2018, deve ser reconhecida a realidade do encaminhamento das
notificações de instauração do processo (fls. 105/109 e 188/189) e das decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015422-97.2019.8.26.0562 -Voto no 16.555 JV - D
4
(110/111, 113/114, 193/194 e 196/197). Assim, o pedido inicial não pode ser
acolhido no que diz respeito a esses procedimentos, com o que a remessa
necessária e o recurso adesivo são parcialmente acolhidos.
No mais, é desnecessária a comprovação de recebimento das
notificações, como o impetrante quer fazer crer. Ao contrário, basta a prova de
encaminhamento das notificações, o que se verificou em relação aos Processos
no 31.562/2017 e 75.413/2018. Nesse sentido, confira-se:
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CNH.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO.
Pretensão de desbloqueio de prontuário sob o argumento de
que havia vendido o veículo e de que não recebeu
notificações das infrações, nem do processo administrativo.
Inadmissibilidade. Mera alegação de compra e venda que
não tem o condão de afastar a responsabilidade da
impetrante com relação às infrações de trânsito. Não há
contrato de compra venda ou qualquer outro documento que
comprove efetiva transferência de veículo para terceiro.
Impetrante que figura como proprietária nos cadastros do
DETRAN. Documentos que comprovam que as notificações
sobre a instauração do Processo Administrativo são
consideradas válidas mediante simples comprovação da
postagem ao endereço constante do cadastro, sem
necessidade de aviso de recebimento. Inteligência do art.
282, do CTB e Art. 3o, § 1o, Resolução CONTRAN 404/12.
Inexistência de ilegalidade no processo administrativo de
suspensão do direito de dirigir. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível no 1014200-69.2019.8.26.0053;
Relator: Des. Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015422-97.2019.8.26.0562 -Voto no 16.555 JV - D
5
Julgamento: 31/10/2013; Data de Registro: 29/02/2020).
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR. Anulação de processo administrativo
para suspensão do direito de dirigir. Pretensão de
encaminhamento dos recursos administrativos interpostos à
Jari. Inadmissibilidade. Notificações consideradas válidas
por simples comprovação da postagem ao endereço
constante do cadastro, sem necessidade de aviso de
recebimento. Inteligência do art. 282, §1o, CTB. Segurança
denegada
em
primeira
instância
mantida.
Recurso
conhecido e não provido. (TJSP; Apelação Cível no
1052462-88.2019.8.26.0053; Relatora: Desa. Vera Angrisani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro:
13/02/2020).
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
TRÂNSITO - MULTA - Pretensão de anular as multas pelo
não recebimento de notificação de resultado de recurso
administrativo - Comprovada a expedição de notificações -
Ausência de ilegalidade - Desnecessidade de aviso de
recebimento - Sentença reformada - Segurança denegada -
Reexame Necessário provido. (TJSP; Remessa Necessária
Cível no 1000630-36.2017.8.26.0457; Relatora: Desa. Ana
Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
de
Pirassununga
-
1a
Vara; Data do Julgamento:
22/04/2019; Data de Registro: 09/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015422-97.2019.8.26.0562 -Voto no 16.555 JV - D
6
Com esses fundamentos, rejeitada a pretensão recursal do
impetrante, dá-se parcial provimento ao recurso adesivo e à remessa necessária
para reconhecer a validade das notificações constantes dos Processos
Administrativos no 31.562/2017 e 75.413/2018.
É o voto.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator